Tribunal: TJDFT
Processo: 0707343-04.2023.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. TENTATIVA. NÃO CABIMENTO. CRIME CONSUMADO. TEORIA DA AMOTIO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme preconiza a Teoria da Amotio, o delito de roubo se consuma com a simples inversão da posse da coisa alheia móvel, ainda que por breves instantes, sendo desnecessário que o bem saia da esfera de vigilância da vítima, tampouco que o agente tenha a posse tranquila do bem, obstada pela imediata perseguição. Inteligência da Súmula no 582/STJ.
2. Nos crimes contra o patrimônio, normalmente praticado sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, máxime quando corroborada pelo conjunto probatório constante dos autos.
3. Recurso conhecido e desprovido.